Tribunal: STF
Processo: RMS 37931
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Natal Reis da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto, em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
    II – Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, combinado com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil.
    III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
    IV – Agravo interno não conhecido.” 
    Na petição do recurso, o recorrente alega, em suma, a ilegalidade do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
    Requer seja dado provimento ao recurso ordinário
    “ para que o STJ determine e coloque em pauta o recurso do autor, e seja então analisado o mérito, por de fato ser competente para julgar e ter o autor posto recurso especial tempestivo, conforme documentos anexos, e ser de fato competência do mesmo fazer juízo de ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL ,conforme nova interpretação do CPC em vigor e não ao TJ/RO” (v. 3, p. 153).
    É o relatório. 
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 27.003/DF ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes trechos: 
    “(...)
    Da leitura do agravo interno, constata-se que não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que o elemento central do indeferimento da inicial - incompetência do Superior Tribunal de Justiça - não foi combatida nas razões do presente recurso, incidindo, portanto, a Súmula n. 182 desta Corte: ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.
    Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.”
    Verifico que o ora recorrente deixou de impugnar os fundamentos da decisão acima reproduzida.
    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto dos fundamentos adotados pelo acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a reproduzir, quase na literalidade, os mesmos argumentos aduzidos na petição de agravo interno interposto perante o STJ. 
    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADMINISTRATIVO. AGRÁRIO. TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA. RESGATE. PARCELA REMANESCENTE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA. SÚMULA 269. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não se conhece o recurso ordinário em mandado de segurança que deixa de atacar os fundamentos do acórdão recorrido. Precedente [RMS n. 24.390, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 13.06.2003]. 
    2. O mandado de segurança não constitui instrumento hábil a pleitear parcelas remanescentes de Títulos da Dívida Agrária já resgatados, vez que não substitui a ação de cobrança [Súmula 269]. Precedente [AgR-RMS n. 24.613, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ 12.08.2005].
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS nº 25.129/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 16/2/07 – grifei).
    Menciono, ainda, na mesma linha, as decisões monocráticas exaradas nos seguintes precedentes: RMS nº 33.701/DF (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, publicada no DJe de 2/10/15), RMS nº 30.882/DF (Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 8/8/13) e RMS nº 31.210/DF (Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 18/5/12). Destaco desta última os seguintes trechos:
     “(...) o presente recurso ordinário não impugna os fundamentos em que se apóia o acórdão ora questionado. Isso significa que a parte recorrente, ao assim proceder, descumpriu típica obrigação processual que lhe incumbia atender, pois, como se sabe, impõe-se, ao recorrente, afastar, pontualmente, cada uma das razões invocadas como suporte da decisão recorrida (AI 238.454-AgR/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.): 
    ‘- Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.’ (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apóia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320).   
    Cumpre destacar, por relevante, que o ordenamento positivo brasileiro, ao definir os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário em mandado de segurança, determina que esse meio de impugnação dos acórdãos proferidos pelos Tribunais atenda a exigência legal que se impõe ao recorrente, consistente no dever de motivar o pedido de reforma do acórdão impugnado.   
    A ausência dessas razões ou, como no caso, a falta de específica impugnação dos fundamentos que conferem suporte jurídico ao acórdão recorrido atuam como causas obstativas do próprio conhecimento do recurso ordinário.  Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apóia o ato decisório proferido: 
    ‘A jurisprudência do STF tem sistematicamente recusado provimento ao agravo cujas razões não questionam a motivação do ato decisório contra o qual se insurge.’ (MS 21.717-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJU de 05/10/93) 
    ‘Na petição de agravo regimental é essencial que sejam afastadas as razões do último despacho atacado, assim como na petição de agravo de instrumento devem ser elididas as razões do despacho presidencial.’ (RTJ 126/864, Rel. Min. FRANCISCO REZEK) 
    Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto. Em suma: não se deve conhecer de recurso que não impugne, fundamentadamente, os motivos invocados no pronunciamento jurisdicional questionado.
    (...)” (RMS nº 31.210, Relator o Min. Celso de Mello, DJ de 18/5/12 – grifei). 
    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão ora questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 
    Por outro lado, ainda que se pudesse superar referido óbice, verifica-se que a Constituição, no seu art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal delimita a competência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos mandados de segurança, in verbis:
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I – processar e julgar originalmente:
    (...)
    b) os mandados de segurança e habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.”
    Destaco precedentes do STF no sentido de que a competência originária do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal. Vide:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA b DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. A competência originaria do Superior Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança está definida, numerus clausus, no art. 105, inc. I, alínea b da Constituição do Brasil. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais ou dos seus respectivos órgãos. Ordem denegada” (HC nº 99.010/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 6/11/09).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. O ART. 105, INC. I, AL. B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO ADMITE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RMS nº 33.209/DF-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 30/3/15).
    Ademais, o art. 21, inciso VI, da Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35/1979), assim dispõe:
    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente:
    (…)
    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.”
    Portanto, a pretensão da recorrente não pode ser endossada, sob pena de afronta ao artigo 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal.
    Por fim, não há como se acolher a pretensão da recorrente, pois dissentir da conclusão da Corte Superior de Justiça, exigiria dilação probatória, o que não é permitido em sede de ação mandamental, além de atrair a incidência do art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/09 e da Súmula nº 267 desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente